Tribunal: STF
Processo: ARE 1078406
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.